Tribunal: TJDFT
Processo: 0740447-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740447-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 41738240 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Conheço o recurso eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,30 de novembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator